Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DUPLA PENALIDADE. FATO ÚNICO (GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA). BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE.
1. O recurso cinge-se à anulação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de embaraço ao processo, bem como por ser desproporcional e inadequada a condenação cumulada com a de litigância de má-fé.
2. Por ocasião da audiência de conciliação, realizada por videoconferência, as partes e seus procuradores foram informados sobre a proibição de gravação do ato, por conta do princípio da confidencialidade, havendo a concordância de todos os presentes. Todavia, ao final, a advogada do autor requereu que constasse da ata a ausência da primeira ré à audiência e, diante da recusa do conciliador, declarou que gravou essa parte da assentada.
3. As sanções, por litigância de má-fé (art. 80, do CPC), e por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI, do mesmo Código), por terem a mesma natureza punitiva, só permitem a cumulação quando decorrentes de fatos diversos praticados pela parte no processo. Entretanto, não sendo esse o caso dos autos, a condenação dúplice da penalidade imposta ao recorrente, resultou em inaceitável bis in idem. Nesse sentido: Acórdão 1153689, 07177845020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível.
4. Ademais, a conduta da parte recorrente, de gravar pequeno trecho da audiência não se enquadra no inc. IV, do art. 77, CPC, porquanto inexistente provimento jurisdicional provisório ou definitivo, cuja efetivação tenha sido embaraçada pela parte, com intenção dolosa, mas apenas a realização de ato previsto no art. 16, da Lei n. 9.099/95, de modo que a hipótese amolda-se somente à conduta de litigância de má-fé (improbus litigator), prevista no art. 80, inc. V, do CPC. Logo, não há lastro para a imposição de outra multa, por ato atentatório à dignidade da justiça.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a penalidade, por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.